Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701944-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANDRO FIDELES SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo juízo do Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu a tutela provisória de urgência para que “o Réu se abstenha de promover qualquer descontos (sic) nos vencimentos do autor a título de faltas injustificadas, além do que, seja impedido o réu de aplicar ao autor às penalidades previstas no art. 64, I, II; art. 115, II; art. 140, parágrafo único, art. 193, I, “b”, da Lei Complementar n° 840/2011, bem como daquelas dispostas no § 5°, do art. 41 e art. 53, inciso I, da Portaria n° 321/2023, até o julgamento de mérito do presente feito". O agravante sustenta que esqueceu de registrar a frequência nos dias indicados na inicial, mas comprovou documentalmente a regular prestação de suas atividades, não havendo motivo para a penalização imposta pelo agravado. É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso, em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para amparar o pedido formulado, notadamente porque a matéria exige dilação probatória e obediência ao amplo contraditório. Ademais, os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na espécie. Por conseguinte, mantenho a decisão proferida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006